Tribunal: TJDFT
Processo: 0706460-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. INFILTRAÇÃO. NECESSIDADE DE REPAROS. DESCASO DO PROPRIETÁRIO. CHUVAS E VENTOS FORTES. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO. INUNDAÇÃO QUE DANIFICOU OS MÓVEIS DA LOCATÁRIA. IMÓVEL EM CONDIÇÕES IMPRÓPRIAS PARA O USO INTERDITADO PELA DEFESA CIVIL. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” MANTIDO ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA DE 5% DO VALOR DA CAUSA. PROPORCIONAL À CONDUTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso do réu contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, bem como na pena de multa por litigância de má-fé.
2. Nas razões recursais, alega que a autora “recebeu o imóvel em perfeitas condições de uso, estado de conservação e perfeito funcionamento”, sem qualquer ressalva, conforme contrato firmado entre as partes (ID 26323528). Sustenta ausência de responsabilidade, posto que o alagamento do imóvel ocorreu uma única vez em razão de evento da natureza (imprevisível e inevitável), pois a chuva e o vento forte destelharam o imóvel o que resultou no alagamento do imóvel. Argumenta que os únicos moveis que foram danificados foram: o colchão e os travesseiros, que foram indenizados (IDs 26323749 e 26323750).
3. Informa que a Defesa Civil interditou o imóvel para realização de reformas. Aduz que contratou engenheiro civil para a execução das obras de acordo com as exigências da Defesa Civil constantes no termo de interdição. Assevera que não há provas de que os móveis indicados pela autora foram danificados no dia dos fatos. Afirma que a autora não comprovou que tenha suportado danos morais.
4. No tocante à condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, afirma que impugnou as conversas via WhatsApp apresentadas pela autora porque não se recordava que tinham ocorrido “da forma como foi apresentada” e tinha dúvida quanto à veracidade das conversas. Acrescenta que é idoso (66 anos) e “com pouca propriedade quanto ao uso de celulares tecnológicos”. Entende que não deve ser condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, pois, após a comprovação da veracidade das conversas pela autora, “se retratou e confessou que as conversas de fato existiram”.
5. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor da indenização por danos morais e materiais, bem como a exclusão ou a redução do percentual da multa por litigância de má-fé.
6. Em sede de contrarrazões, a autora suscita preliminar de não conhecimento do recurso, sob o argumento de que houve inovação recursal quanto a ocorrência de caso fortuito. Nessa quadra, rejeita-se a preliminar, ante a inocorrência de inovação recursal, pois, na contestação, o réu alegou que “O que ocorreu na presente discussão foi um fato/evento imprevisível ou de difícil previsão, que não pode ser evitado, que acabou por provocar consequências para a Requerente, porém, não gera responsabilidade nem direito de indenizar” (ID 26323747, pág. 6), defendendo a tese de ausência de responsabilidade pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior (ação da chuva e ventania). Preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
7. Na hipótese, restou incontroverso que a autora firmou contrato de locação de imóvel com o réu, com início em 12/08/2019. Incontroverso, outrossim, que o imóvel apresentou problemas estruturais o que causou, inicialmente, infiltrações (ID 26323539) e inundação em razão de chuva, razão pela qual foi interditado pela Defesa Civil (Termo de interdição – ID 26323533).
8. A controvérsia reside na amplitude e da pretensão indenizatória dos danos materiais e morais suportados pela autora, em razão de infiltrações e inundação no imóvel locado, decorrentes de problemas estruturais no telhado do apartamento alugado.
9. Nos termos do artigo 22, IV, da Lei no 8.245/1991, o locador responde pelos danos decorrentes de vícios anteriores à locação. Demais disso, consta nos artigos 22, I e 23, II da mesma legislação, que é dever do locador, entre outros, manter a coisa em condições para o uso a qual se destina a locação.
10. A análise dos elementos de prova constantes no processo evidencia que os problemas na estrutura do telhado do apartamento não foram causados pelo uso normal da coisa o que leva a inferir que o imóvel não estava em perfeito estado de conservação quando foi entregue à autora.
11. O documento de ID 26323761, pág. 2, comprova que, no dia 12/11/2019, a autora manifestou preocupação com as infiltrações na parede da sala nos seguintes termos: “Preciso q (sic.) verifique a parede da sala...” e “Vou colocar uma TV, e está escorrendo água dela”.
12. Na pág. 3 do mesmo documento, verifica-se que, em 18/11/2019, a autora fez outra comunicação, in verbis: “Preciso q (sic.) peça p (sic.) alguém ver o apartamento...”, “Da última vez a parede da sala onde ficaria a TV estava caindo água”, “Ontem caiu água no quarto...molhou o chão todo”, “Molhou meu tapete...”, “Preciso q (sic.) peça p (sic.) alguém verificar, pois chegou o tempo de chuva e nem sempre estou em casa”.
13. Ainda, na pág. 4, em 21/11/2019: “Eu estava no apartamento te aguardando, e deixei até a janela aberta, pois estou com medo de criar mofo nas paredes, pois tenho alergia. Se puder resolver por cima do telhado eu fico no aguardo”. Por fim, no dia 06/12/2019, a autora avisa: “Preciso falar com vc (sic.) urgente”, “O teto do meu apartamento caiu”. E, no documento ID 26323530, pág. 1, o complemento do mesmo dia: “Todas as minhas coisas molharam” e “Tudo meu que era novo está molhado”.
14. Registre-se que a alegação de que seus móveis e eletrodomésticos eram novos foi devidamente comprovada pelas notas fiscais apresentadas nos IDs 26323534 a 26323538.
15. No caso dos autos, a autora se desincumbiu de seu ônus probatório, já que logrou comprovar, além dos documentos acima relacionados, por meio de fotos e vídeos, que o motivo determinante para os danos causados foram as infiltrações e a inundação, conforme narrado na inicial, bem como demonstra o descaso do locador em resolver os problemas (art. 373, I, do CPC).
16. A falta de manutenção e realização do conserto das infiltrações para solucionar definitivamente o problema tão logo comunicado caracteriza negligência do locador. Demais disso, evidencia que o réu assumiu o risco de causar danos à autora. Isso porque, com a falta de reparo no problema estrutural do telhado era previsível que as chuvas e ventos fortes causariam a inundação no apartamento
17. Com efeito, é cediço que a chuva é fato previsível e somente se perfaz em caso fortuito ou força maior se restar comprovado que ultrapassou, em muito, os índices pluviométricos ordinários. Contudo, não restou comprovada nos autos tal situação (art. 373, II, CPC).
18. À vista disso, no caso concreto, não há como acolher a tese recursal de que as chuvas e ventos fortes caracterizam força maior ou caso fortuito a eximir da obrigação de indenizar a autora atingida pela infiltração no teto do imóvel[1].
19. Destarte, deve a autora ser indenizada pelos danos materiais suportados em razão das infiltrações e inundação que atingiram os seus móveis e utensílios que estavam no interior da residência, conforme consignado na sentença objurgada.
20. A situação vivenciada pela autora causou efeitos que ultrapassam o mero aborrecimento e tipifica o dano moral indenizável, por ofensa aos atributos da personalidade, em razão da angústia e temor à segurança dentro do imóvel alugado, gerando significativo abalo psicológico, face as tentativas infrutíferas de reparo e aos riscos à saúde (infiltração e mofo) e à vida (desabamento do teto do apartamento) decorrentes do problema estrutural no telhado do imóvel. Assim, é devida a reparação pelos danos morais.
21. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano. E tal parâmetro foi devidamente considerado pelo juízo a quo, inclusive acerca do risco à integridade física da autora. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
22. Nesse cenário, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), arbitrado na sentença recorrida, se mostra razoável e suficiente. Ademais, na espécie, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral.
23. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
24. Nos termos do art. 80, II do Código de Processo Civil, considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos, contra qual poderá ser aplicada multa, de ofício ou a requerimento da parte adversa, consoante previsto no art. 81 do mesmo diploma legal. Trata-se de conduta que atinge não só a parte adversa da lide, mas o próprio Poder Judiciário e, portanto, deve ser coibida com rigor.
25. No caso, o réu, além de afirmar taxativamente a falsidade das conversas de WhatsApp (ID 56002824), requereu a condenação da autora por litigância de má-fé. Ocorre que os documentos juntados com a petição de ID 26323760 comprovam cabalmente que referidas mensagens foram trocadas com o réu.
26. Nesse ponto a sentença considerou:
“Ora, é inadmissível que o Réu alegue a falsidade das conversas juntadas, o que inclusive seria crime se praticado pela Autora, e, após a comprovação da veracidade das mensagens, simplesmente alegar que “houve um desencontro de informações”. A conversa foi com o próprio Réu, pelo que não é possível crer na boa-fé de quem alega a falsidade.
De tal forma, o Réu alterou a verdade dos fatos, procedendo de modo temerário e tentando induzir o juízo ao erro.
Cabe ressaltar que o Código de Processo Civil traz a obrigação da parte de agir de acordo com a boa-fé (artigo 5o) e de expor os fatos conforme a verdade (artigo 77,I), considerando-se litigante de má-fé aquele que alterar as verdades dos fatos, usar do processo para conseguir objetivo ilegal e proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (artigo 80,II, III e V)”.
27. Evidente que o réu agiu de modo temerário, porquanto alegou a falsidade das conversar apresentadas, quando, na verdade, as mensagens eram verídicas. A distorção de fatos com intuito de induzir o Juízo a erro para que fossem julgados improcedentes os pedidos exordiais, configura ato de litigância de má-fé, apto a autorizar a aplicação da multa prevista no art. 81 do CPC. A condenação ao pagamento de multa de 5% por litigância de má-fé é proporcional ao ato praticado pelo réu, consubstanciado imputação de falsidade a documento verídico.
28. Tais os fundamentos, irretocável a sentença vergastada.
29. Recurso conhecido e improvido.
30. Diante da sucumbência recursal, majora-se os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, a teor do que dispõe o artigo 85, §1, do CPC.
31. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1327344, 07255510520198070001, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 7/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)